Tribunal: TJDFT
Processo: 0732851-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL DO ESPÓLIO – LEGITIMIDADE ATIVA DO INVENTARIANTE DEVIDAMENTE COMPROMISSADO QUANTO À PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL. QUEDA DE ÁRVORE – DANOS EM PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO – RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A NOVACAP é empresa pública integrante da administração descentralizada do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, tudo em conformidade com o art. 1o da Lei no 5.861/72. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (Constituição, artigo 37, § 6o), daí a legitimidade do Distrito Federal diante do dever de cuidado na prestação do serviço público. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. Nos termos do disposto no art. 618 do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante “representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o”.
4. Trata-se de ação de reparação material e moral promovida pelo espólio de Onelice Marques Nogueira Silva, representado por Dennys Mark Marques Silva em virtude de danos ocasionados ao veículo Hyundai, modelo Tucson, ano de fabricação 2012, ano modelo 2013, placa JKI 5215, integrante do patrimônio da falecida, em razão de queda de galhos de árvores sobre ele enquanto estacionado em estacionamento público da SQS 109, bloco B desta capital em 22/01/2020.
5. A sentença extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o fundamento da ausência de legitimidade ativa.
6. Merece parcial reparo a sentença. Senão, vejamos.
7. Dado que a transmissão da herança se dá no momento do óbito do seu autor (art. 1.785, do CC), é certo dizer que o domínio dos bens que a compõem transfere-se, de imediato, aos herdeiros no momento do passamento. Tais bens, contudo, compõem uma universalidade (espólio), nos termos do art. 91 do Código Civil, até que se dê a partilha. Dessa maneira, provocado dano ao espólio nesse interregno, ou seja, após o falecimento do autor da herança, e antes da partilha, é o espólio parte legítima para exigir eventual reparação judicial em face daquele prejuízo.
8. In casu, Dennys Mark Marques Silva foi nomeado inventariante do espólio de Onelice Marques Nogueira Silva em 26/11/2018, consoante Termo de Inventariante de ID 25872986 – Pag. 1, logo, patente é sua legitimidade para representar a universalidade dos bens da autora da herança, nesta ação, no que tange ao pedido de reparação material, uma vez que se pretende indenização por dano causado a bem integrante do espólio, ocorrido em 22/01/2020, data posterior ao falecimento da de cujos, portanto.
9. Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, em sendo o espólio entidade despersonalizada, em favor da qual é atribuída capacidade jurídica, não pode sofrer danos de natureza extrapatrimonial, pois não é titular de direitos da personalidade, e, por esse motivo, correto o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa.
10. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva (art. 37, § 6o da CF), entretanto, no caso de omissão, a responsabilidade será subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço). Nessa perspectiva, na situação dos autos seria obrigação dos réus providenciar a manutenção, bem como a fiscalização e poda preventiva de árvores. A ausência de pedido formal de vistoria específico para a árvore objeto dos autos, não desonera os réus da sua responsabilidade que, diga-se deriva mesmo da lei.
11. Uma vez comprovados os danos ocasionados ao veículo e a falha na prestação dos serviços (falta de fiscalização/manutenção), estão demonstrados a culpa e o nexo de causalidade, sendo medida de justiça a responsabilização dos réus. Comprovada a extensão dos danos mediante prova documental, cabível a indenização do autor pelo valor do menor orçamento, R$ 11.246,00 (ID Num. 24040242 - Pág. 1).
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar os réus ao pagamento de R$ 11.246,00 ao autor, devidamente corrigidos desde 22/01/2020, e acrescida de juros moratórios, desde a citação. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.